Tribunal: CARF
Processo: 10140.720540/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.
ERRO DE FATO. RECLASSIFICAÇÃO DE ÁREA DECLARADA.
Para efeito de reclassificação de áreas do imóvel rural, sob a alegação de erro de fato no preenchimento da declaração, é ônus do contribuinte comprovar mediante documentação hábil e idônea, segundo os requisitos estipulados na legislação, a área que pretende fazer prevalecer como área efetivamente utilizada pela atividade rural.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem. Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ITR. ÁREA TOTAL. DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. ERRO.
A defesa indireta de mérito consistente na alegação de erro na área total do imóvel declarada demanda prova inequívoca do erro.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel.
GRAU DE UTILIZAÇÃO. ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. ALÍQUOTA.
O valor do imposto será apurado mediante a aplicação da alíquota correspondente sobre o Valor da Terra Nua Tributável, considerando a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.
ITR. ALÍQUOTA. GRAU DE UTILIZAÇÃO.
A alíquota do ITR aplicada em cada exercício varia de acordo com ograu de utilização do imóvelrural apurado em cada ano, que é a relação entre a área efetivamente destinada ao desenvolvimento da atividade rural e a totalidade da área aproveitável do imóvel.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720540/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.777 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
SANDRA GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância,
e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo.
ERRO DE FATO. RECLASSIFICAÇÃO DE ÁREA DECLARADA.
Para efeito de reclassificação de áreas do imóvel rural, sob a alegação de erro
de fato no preenchimento da declaração, é ônus do contribuinte comprovar
mediante documentação hábil e idônea, segundo os requisitos estipulados na
legislação, a área que pretende fazer prevalecer como área efetivamente
utilizada pela atividade rural.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720540/2008-28
Fl. 259
DF CARF MF
Original

S2-C4T1
Fl. 2

3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as
áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE.
SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da
reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL
incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ITR. ÁREA TOTAL. DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. ERRO.
A defesa indireta de mérito consistente na alegação de erro na área total do
imóvel declarada demanda prova inequívoca do erro.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
GRAU DE UTILIZAÇÃO. ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. ALÍQUOTA.
O valor do imposto será apurado mediante a aplicação da alíquota
correspondente sobre o Valor da Terra Nua Tributável, considerando a área
total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.
ITR. ALÍQUOTA. GRAU DE UTILIZAÇÃO.
A alíquota do ITR aplicada em cada exercício varia de acordo com ograu de
utilização do imóvelrural apurado em cada ano, que é a relação entre a área
efetivamente destinada ao desenvolvimento da atividade rural e a totalidade da
área aproveitável do imóvel.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
Fl. 260
DF CARF MF
Original

S2-C4T1
Fl. 3

ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por voto de qualidade, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para: a) reconhecer a Área de Preservação Permanente (APP) de 1.532,0 ha; b) reconhecer a
Área de Reserva Legal (ARL) de 2.928,7 ha; e c) restabelecer o VTN declarado pelo sujeito
passivo. Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite (relator), Rayd Santana Ferreira e
Wilderson Botto que davam provimento parcial em maior extensão para também alterar a área
total do imóvel para 14.643,6 ha. Vencido em primeira votação o conselheiro José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro que dava provimento parcial em menor extensão para não reconhecer a APP.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
(documento assinado digitalmente)
José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que,
por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, julgou procedente em
impugnação apresentada, conforme ementa do Acórdão no 04-22.653 (fls. 119/127):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
RESERVA LEGAL. ISENÇÃO. REQUISITOS. ADA. AVERBAÇÃO.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720540/2008-28

Por disposição legal, para serem consideradas isentas, as áreas de preservação
permanente e de reserva legal devem ser reconhecidas mediante Ato Declaratório
Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado dentro do prazo estipulado.
A área de reserva legal, além do ADA, necessita estar averbada junto ao Cartório de
Registro de Imóveis, em data anterior à da ocorrência do fato gerador.
PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Além de constar de ADA tempestivo, a área de preservação permanente deve também
ser comprovada com Laudo Técnico, que deve discriminar as áreas, com o pertinente
enquadramento previsto na Lei n° 4.771/1965 (arts. 2° e 3°), com as alterações da Lei n°
7.803/1989.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de oficio nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 07/11, lavrada em 24/11/2008, que exige o
pagamento de crédito tributário no montante total de R$ 2.095.270,27, exercício 2006, sendo R$
1.047.478,02 de Imposto Suplementar, R$ 262.183,74 de Juros de Mora, e R$ 785.608,51 de
Multa de Ofício, passível de redução, referente ao imóvel rural denominado “Fazenda
Guanandi”, cadastrado perante a RFB sob o NIRF 2.492.919-0, com área total declarada de
16.644,0 ha, localizado no município de Corumbá - MS.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls. 08/09) temos
que, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou as áreas declaradas de
Preservação Permanente e Reserva Legal, bem como, o Valor da Terra Nua.
Em consequência da não comprovação as áreas declaradas foram glosadas e o
Valor da Terra Nua foi alterado de acordo com os valores constantes da Tabela SIPT.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
02/12/2008 (fl. 12) e, em 02/01/2009, tempestivamente, apresentou sua Impugnação de fls.
29/45, instruída com os documentos nas fls. 46 a 115, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-22.653, em 26/11/2010 a 1a Turma julgou no sentido de manter em parte o crédito
tributário, calculando-se os acréscimos legais devido, multa e juros, a partir da diferença de
imposto de R$ 204.483,87.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE, via Correio, em
19/05/2011 (fl. 132) e, inconformado com a decisão prolatada, em 17/06/2011, tempestivamente,
apresentou seu Recurso Voluntário de fls. 134/158, instruído com os documentos nas fls. 159 a
184, na qual alega o seguinte:
1. Preliminarmente, aduz a inexistência de intimação válida para apresentação de
documentos, e afirma que a justificativa utilizado pela fiscalização para realizar o
lançamento não ocorreu;
2. Se insurge contra a não manifestação da DRJ acerca da integralidade da
impugnação apresentada, no tocante ao requerimento de retificação da área Total
do Imóvel de 16.644,5 ha para 14.643,6 ha;
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720540/2008-28

3. Questiona a diferença da área de Preservação Permanente e Área de Reserva
Legal, o Grau de Utilização do imóvel rural e o Valor da Terra Nua;
4. Argui a inaplicabilidade da Multa de Ofício.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário, tendo sido distribuídos originariamente à Conselheira Andréa
Viana Arrais Egypto.
Em sessão realizada no dia 01 de setembro de 2021, os membros do colegiado,
por meio da Resolução n° 2401-000.898 (e-fls. 198 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2006, referente ao imóvel denominado "FAZENDA
GUANANDI".
Segundo a fiscalização, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou as
Área de Preservação Permanente, Área de Reserva Legal e o Valor da Terra Nua, que
foi arbitrado com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB.
A contribuinte contesta, desde a impugnação, a ausência de intimação para apresentação
de documentos, alegando que o fundamento do lançamento, no sentido de que não
foram apresentados documentos após regularmente intimada, não pode prevalecer, vez
que não lhe foi oportunizado a apresentação das provas constantes da exigência fiscal.
Desta feita, após as discussões durante a votação do Recurso Voluntário, o Colegiado
entendeu que seria importante verificar qual o endereço eleito pela contribuinte em 2008
(época da fiscalização e da lavratura da Notificação de Lançamento), para fins de
intimação relacionada ao ITR do imóvel objeto da Notificação de Lançamento.
Dessa forma, para que não restem dúvidas, deve ser convertido o julgamento em
diligência para que a unidade de origem proceda a juntada aos autos das Declarações de
ITR dos anos de 2005 a 2008 (original e retificadora), bem como informe qual o
endereço da contribuinte no cadastro da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
fins de ITR, à época da intimação para a apresentação dos documentos.
A Recorrente deverá ser comunicada do resultado da diligência para se manifestar por
escrito, caso queira. Após, retornem-se os autos ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para julgamento do Recurso Voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
de origem da Receita Federal:
a) Proceda a juntada aos autos as Declarações de ITR dos anos de 2005 a 2008 (original
e retificadora);
b) Informe qual o endereço da contribuinte no cadastro da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, para fins de ITR, à época da intimação para a apresentação dos documentos;
c) Após o resultado da diligência, proceda a intimação da contribuinte para, caso queira,
apresente sua manifestação.
Em cumprimento ao determinado na Resolução, foi elaborada a Informação
Fiscal (e-fls. 249/250), tendo sido anexadas aos autos as Declarações de ITR dos anos de 2005
a 2008 (e-fls. 203 a 247).
Regularmente intimado acerca do resultado da diligência determinada na
Resolução, o contribuinte não apresentou sua manifestação.
Em seguida, em face da Portaria de Pessoal CARF/ME no 6145, de 31 de maio de
2022, que declarou extinto o mandato da Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, representante
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720540/2008-28

dos Contribuintes, por ter expirado o prazo de que trata o § 1o do art. 40 do Anexo II do RICARF
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, os presentes autos foram ser redistribuídos, mediante
sorteio, no âmbito da turma, nos termos dos §§5o e 8o do art. 49 do Anexo II do RICARF, tendo
sido distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Preliminar de nulidade do lançamento.
Em seu recurso, o contribuinte reitera o pedido de nulidade do lançamento, em
razão da ausência de notificação prévia do lançamento e inexistência de procedimento de
fiscalização.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, a Informação Fiscal (e-fls. 249/250) dá conta de que houve prévia
intimação para apresentação da documentação exigida, exatamente no endereço informado pelo
contribuinte em seu Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR (DIAC), nos
termos do art. 6o, da Lei n° 9.393/1996, in verbis:
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria da
Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização Cadastral
do ITR – DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como
qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte poderá
indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente daquele constante
do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até ulterior alteração.
Constato, pois, que as intimações foram entregues no endereço informado pela
contribuinte à SRF tendo sido atendido o comando legal, não havendo que se falar em vicio de
intimação.
Não procede, portanto, a afirmação no sentido de que não foi intimado
previamente para apresentação da documentação exigida pela fiscalização, não havendo que se
falar em cerceamento do direito de defesa.
Para além do exposto, verifico que o lançamento em comento seguiu todos os
passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional,
quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c)
apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e)
determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da
obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislação.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720540/2008-28

Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Dessa forma, rejeito a preliminar arguida pelo contribuinte.
2.2. Do pedido de produção de prova pericial.
Prosseguindo na análise das alegações trazidas em sede de preliminar, entendo ser
impertinente o pedido de produção de prova pericial ou conversão do julgamento em diligência,
eis que os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em análise, poderiam ter sido por
ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então, na fase
impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar seus
argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como forma de postergar a produção
probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Dessa forma, rejeito o pedido de produção de prova pericial ou conversão do
julgamento em diligência, na forma em que requerido pelo contribuinte.
2.3. Do pedido de juntada de novos documentos.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720540/2008-28

Quanto ao pedido de juntada de novos documentos, os artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações do recorrente,
devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou
seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido de diligência para
apresentar provas não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por
ter operado sua preclusão.
Ademais, destaco que o recorrente apresentou seu recurso no ano-calendário
2011, sendo que até o presente momento (ano-calendário 2023), não anexou qualquer documento
complementar nos autos, que pudesse comprovar o adimplemento de suas obrigações tributárias,
não havendo que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos, que,
inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Tem-se, pois, que o contribuinte teve tempo suficiente para encaminhar os
documentos comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo,
pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido,
foi por opção do próprio contribuinte.
No tocante à apreciação da prova acostada aos autos pelo julgador, entendo que se
trata de matéria de mérito, a ser examinada nos tópicos seguintes.
Dessa forma, rejeito o pedido do sujeito passivo.
3. Mérito.
Conforme narrado, trata o presente processo de Notificação de Lançamento (f.
06/10), mediante a qual se exige a diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, Exercício 2006,
no valor total de RS 2.095.270,27, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n°
2.492.919-0, localizado no município de Corumbá - MS.
Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR decorrente da glosa das áreas declaradas como de reserva legal e de
preservação permanente, por falta de comprovação. Foi alterado, ainda, o valor da terra nua, em
adequação aos valores constantes da Tabela SIPT. Em conseqüência, houve aumento da base de
cálculo, da alíquota e do valor devido do tributo.
Após a análise da documentação acostada aos autos, a DRJ decidiu da seguinte
forma:
1. Reconhecimento da Área de Preservação Permanente, no quantitativo de 645 ha;
2. Reconhecimento da Área de Reserva Legal, no quantitativo de 2.928,6 ha (20%
da área da Matrícula Imobiliária);
3. Alteração da Área de Pastagens de 6.930,7 ha para 10.177,9 ha;
4. Alteração do Grau de Utilização para 78,2%;
5. Redução da Alíquota para 3%;
6. Alteração do imposto devido para R$ 205.897,41, do que resulta uma diferença
de R$ 204.483,87.
Em seu Recurso Voluntário, o sujeito passivo, em relação ao mérito, pleiteia o
seguinte:
1. Reconhecimento da existência da integralidade das áreas de Reserva Legal e de
Preservação Permanente apresentadas na impugnação, bem como seja acolhida a
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720540/2008-28

retificação das áreas, em especial da Área Total do Imóvel em 14.643,6 ha, da
Reserva Legal em 2.928,7 ha, das áreas de Preservação Permanente em 1.532,0
ha, determinado o cálculo da área aproveitável e área tributável com a
consideração das referidas áreas isentas, bem como considerando o número de
bovinos da atividade pecuária, com a alíquota declarada, ou seja, de 0,45%.
2. Subsidiariamente, requer seja mantido o valor declarado pelo contribuinte, ou,
acaso mantida a revisão da área aproveitável do imóvel, a despeito da juntada dos
documentos comprobatórios das áreas de reserva legal e de preservação
permanente, em anexo, seja revista a alíquota, em função do grau de utilização da
propriedade em razão do número de cabeças de ado na atividade pecuária e área,
baixando-a para 0,45%, nos exatos termos da impugnação e aludida declaração.
3. Requer, ainda, o reconhecimento da nulidade do lançamento ou a sua
improcedência em relação ao valor da terra nua lançado de ofício, determinando
que seja considerado como valor da terra nua o valor já declarado ou, se for
menor, o valor de pauta do Município de Corumbá (MS) para fins de cálculo do
ITBI.
4. Adicionalmente, requer seja afastada a aplicação de multa de ofício pela ausência
de subsunção legal.
Ao que se passa a analisar em confronto com as alegações trazidas pelo sujeito
passivo.
3.1. Área de Preservação Permanente (APP).
Em relação à Área de Preservação Permanente (APP), a decisão recorrida
assentou o entendimento, segundo o qual, o Laudo Técnico e o Mapa, acostados aos autos pelo
sujeito passivo, demonstrariam a existência da referida área no imóvel. Contudo, reconheceu
apenas a Área de Preservação Permanente (APP) constante no Ato Declaratório Ambiental
(ADA) tempestivo, no qualitativo de 645 ha.
O recorrente, por sua vez, postula o reconhecimento do montante total de 1.532,0
ha, a título de Área de Preservação Permanente, nos termos em que constante no Laudo Técnico
(e-fls. 62 e ss).
Pois bem. Percebe-se, inicialmente, que para o ano-calendário em epígrafe, o
recorrente busca a retificação de sua DITR, a fim de reclassificar parte do total declarado
inicialmente como Área de Reserva Legal para Área de Preservação Permanente. É o que se
extrai do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, mediante o confronto entre as colunas
“Declarado” e “Apurado”.
Inicialmente, cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento
adequado para requerer para a inclusão de áreas não declaradas e retificação de áreas declaradas,
eis que, conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da declaração
por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento. É de se ver:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720540/2008-28

§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não poderia
mais a Administração Fazendária retificar o referido ato, em observância do princípio da
imutabilidade do lançamento. A esse respeito, é de se ver as seguintes decisões emanadas do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR. ERRO NA DECLARAÇÃO QUANTO AO TAMANHO DO IMÓVEL.
RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE POR INICIATIVA DO CONTRIBUINTE OU DE
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 147, §§ 1o e 2o, DO CTN.
PRECEDENTE (RESP 770.236-PB, REL. MIN. LUIZ FUX, DJ 24/09/2007) 1. O
lançamento pode ser revisto se constatado erro em sua feitura, desde que não esteja
extinto pela decadência o direito de lançar da Fazenda. Tal revisão pode ser feita de
ofício pela autoridade administrativa (art. 145, inciso III, c/c 149, inciso IV, do CTN) e
a pedido do contribuinte (art. 147, § 1o, do CTN). 2. É cediço que a modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária não é possível a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN, em face
do princípio geral da imutabilidade do lançamento. Contudo pode o sujeito passivo da
obrigação tributária se valer do Judiciário, na hipótese dos autos mandado de segurança,
para anular crédito oriundo de lançamento eventualmente fundado em erro de fato, em
que o contribuinte declarou, equivocadamente, base de cálculo superior à realmente
devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural. 3. Recurso especial não provido
(STJ - REsp: 1015623 GO 2007/0296123-5, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2009, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: 20090601 --> DJe 01/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ITR. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO. ART. 147, § 1.o, DO CPC. CORREIÇÃO
DO ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária fica obstada a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN. Isto
porque, com o lançamento encerra-se o procedimento administrativo, ficando a
Fazenda, por força do princípio geral da imutabilidade do lançamento, impedida de
alterá-lo. 2. Isto significa, consoante a melhor doutrina, que: "(...) Após a notificação, a
declaração do sujeito passivo não poderá ser retirada. É o que preleciona o § 1.o. Isto
significa que, uma vez notificado do lançamento, não poderá pretender o sujeito passivo
a sua modificação por parte da Administração Fazendária. Qualquer requerimento nesse
sentido será fatalmente indeferido. O procedimento administrativo está encerrado e a
Fazenda não poderá modificá-lo, em decorrência do princípio geral da imutabilidade do
lançamento. Assim, uma vez feita a notificação ao contribuinte, não poderá a
Administração, de ofício, ou a requerimento deste, alterar o procedimento já
definitivamente encerrado."(in"Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. 2: arts.
96 a 218, Ives Gandra Martins, Coordenador - 4.a ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva,
2006, pp. 316/317) 3. Deveras, mesmo findo referido procedimento, é assegurado ao
sujeito passivo da obrigação tributária o direito de pretender judicialmente a anulação
do crédito oriundo do lançamento eventualmente fundado em erro de fato, como sói ser
o ocorrido na hipótese sub examine e confirmado pela instância a quo com diferente
âmbito de cognição do STJ (Súmula 07), em que adotada base de cálculo muito superior
à realmente devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural incidente sobre imóvel
da propriedade da empresa ora recorrida. Matéria incabível nos embargos na forma do
art. 38 da Lei n.o 6.830/80. 4. O crédito tributário, na expressa dicção do art. 139 do
CTN, decorre da obrigação principal e, esta, por sua vez, nasce com a ocorrência do fato
imponível, previsto na hipótese de incidência, que tem como medida do seu aspecto
material a base imponível (base de cálculo). 5. Consectariamente, o erro de fato na
valoração material da base imponível significa a não ocorrência do fato gerador em
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720540/2008-28

conformidade com a previsão da hipótese de incidência, razão pela qual o lançamento
feito com base em erro" constitui "crédito que não decorre da obrigação e que, por isso,
deve ser alterado pelo Poder Judiciário. 6. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 770236 PB 2005/0124362-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 14/08/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ
24/09/2007 p. 252)
Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a inclusão ou a
alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel, somente será admitida nos casos em
que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida
declaração, e antes de notificado o lançamento.
Contudo, no presente caso, o que o contribuinte pretende é a mera reclassificação
da área anteriormente declarada como Área de Reserva Legal para Área de Preservação
Permanente, sendo que ambas as áreas estão dispostas no mesmo quadro do demonstrativo
de apuração do imposto devido, no campo “Distribuição da Área Utilizada pela Atividade
Rural (ha)”.
Nesse sentido, em que pese o art. 147, § 1o, do CTN, exigir que a modificação da
declaração, por iniciativa do próprio declarante, deva ocorrer antes de notificado o lançamento,
sua aplicação não deve ser irrestrita, mas apenas para os casos em que se pretende a inclusão de
áreas não declaradas e/ou a retificação de áreas declaradas.
Não se trata, pois, da hipótese dos autos, eis que o sujeito passivo pretende é a
mera reclassificação da área declarada de Reserva Legal, como área de preservação
permanente, sem qualquer incremento do montante total, sendo que, tais áreas, possuem o
mesmo tratamento tributário, sobretudo por estarem dispostas no mesmo quadro do
demonstrativo de apuração do imposto devido, no campo “Distribuição da Área Utilizada pela
Atividade Rural (ha)”.
Nesse sentido, ultrapassada a questão acima, no tocante às Áreas de Preservação
Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de
que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação
do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art.
10 da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, sendo
necessário que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a
precisa delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-
lo.
Fixada as premissas acima, considerando ser desnecessária a apresentação de
ADA para o exercício em análise para fins de fruição da isenção do ITR da Área de Preservação
Permanente, tendo a decisão recorrida assentado acerca da comprovação da existência dessa
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720540/2008-28

área, entendo que deve ser reconhecido o montante total de 1.532,0 ha, a título de Área de
Preservação Permanente, nos termos em que postulado pelo sujeito passivo.
Logo, deve ser reconhecida a área de 1.532,0 ha do imóvel rural como de
preservação permanente, para fins de isenção do ITR.
3.2. Área de Reserva Legal (ARL).
Em relação à Área de Reserva Legal (ARL), a decisão recorrida assentou o
entendimento, segundo o qual essa área somente poderia ser excluída da tributação se cumprida a
exigência de sua averbação à margem da matrícula do imóvel, até a data de ocorrência do fato
gerador do ITR do correspondente exercício.
Nesse sentido, considerando a cópia das Matrículas anexadas aos autos, a decisão
recorrida consignou que existiria a averbação de Área de Reserva Legal em data anterior à da
ocorrência do fato gerador aqui discutido.
Dessa forma, reconheceu o montante de 2.928,6 ha (20% da área da Matrícula
Imobiliária), a título de Área de Reserva Legal, posto que comprovado, nos autos, o
cumprimento dos requisitos legais.
O recorrente, por sua vez, postula o reconhecimento do montante total de 2.928,7
ha, a título de Área de Reserva Legal, considerando que a área total do imóvel é de 14.643,6 ha e
20% deste valor alcançaria a apontada área de 2.928,7 ha e não 2.928,6 ha, conforme
reconhecido pela decisão recorrida.
Pois bem. Conforme antecipado acima, no tocante às Áreas de Preservação
Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de
que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação
do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art.
10 da Lei no 9.393, de 1996.
A propósito, em relação à Área de Reserva Legal (ARL), este Conselho já
sumulou o entendimento segundo o qual sua na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato
gerador, supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA). É de se
ver:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Para além do exposto, no que diz respeito à necessidade prévia de averbação
no registro de imóveis como condição para a concessão da isenção do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), prevista no art. 10, II “a”, da Lei n° 9.393/96, o
Superior Tribunal de Justiça1 pacificou as seguintes teses:
(a) É indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo a averbação, para fins
tributários, eficácia constitutiva;
(b) A prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção
do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,

1 STJ - EREsp: 1310871 PR 2012/0232965-5, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento:
23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2013.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720540/2008-28

dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal; e
(c) É desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois essa área é delimitada
a olho nu.
Dessa forma, para a exclusão da área de reserva legal do cálculo do ITR, exige-
se sua averbação tempestiva e antes do fato gerador. Interpretação diversa não se sustenta, pois a
alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, que dispõe sobre a exclusão
das áreas de preservação permanente e de reserva legal do cálculo do ITR, redação vigente à
época, fazia referência às disposições da Lei no 4.771/65 do antigo Código Florestal. E, ainda, o
§ 8° do art. 16 do Código Florestal exigia que a área de reserva legal fosse averbada à margem
da inscrição de matrícula do imóvel, no registro competente.
Assim, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de reserva legal, é
imprescindível a averbação prévia da referida área na matrícula do imóvel, sendo o ato de
averbação dotado de eficácia constitutiva, posto que, diferentemente do que ocorre com as áreas
de preservação permanente, não são instituídas por simples disposição legal2.
Apesar do § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96, dispensar a prévia comprovação da
área de reserva legal por parte do declarante, nada mais fez do que explicitar a natureza
homologatória do lançamento do ITR, não dispensando sua posterior comprovação que só
perfectibiliza mediante a juntada do documento de averbação, em razão de sua eficácia
constitutiva.
A averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, antes do
fato gerador, deve ser exigida, portanto, como requisito para a fruição da benesse tributária,
sendo uma providência que potencializa a extrafiscalidade do ITR3. Isso porque, o ITR é um
imposto que concilia a arrecadação com a proteção das áreas de interesse ambiental, e o
incentivo à averbação da área de reserva legal vai ao encontro do desenvolvimento sustentável,
por criar limitações e exigências para a manutenção de sua vegetação, servindo como meio de
proteção ambiental.
No caso em questão, entendo que assiste razão ao recorrente, eis que,
conforme consignado na Matrícula do Imóvel acostada aos autos (e-fl. 58), a área total do
imóvel perfaz o montante de 14.643,6 ha e não 14.643 ha, conforme considerado no cálculo
efetuado pela decisão recorrida.
Assim, considerando que a Área de Reserva Legal averbada na matrícula do
imóvel, antes da ocorrência do fato gerador, é de 20% da área total, deve ser reconhecido o
montante total de 2.928,7 ha, a título de Área de Reserva Legal, nos termos em que postulado
pelo sujeito passivo.
Logo, deve ser reconhecida a área de 2.928,7 ha do imóvel rural como de reserva
legal, para fins de isenção do ITR.
3.3. Área Total do Imóvel.
Em relação à área total do imóvel, o recorrente alega que, despeito do
reconhecimento da área total para fins de cálculo da área de Reserva Legal, possivelmente por

2 Nesse sentido: STJ - EREsp 1027051/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21.10.2013.
3 Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp
1125632/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp 1.310.871/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720540/2008-28

lapso, a decisão ora recorrida teria deixado de acolher o pedido de retificação e redução da área
total do imóvel para 14.643,6 ha, conforme constante na matrícula do imóvel e no laudo.
Assim, entende ser imprescindível a reforma da decisão recorrida para a redução
da área total do imóvel da anterior declaração de 16.644,5 ha para a verdadeira de 14.643,6 ha,
sob pena de indevida tributação sobre uma área inexistente de 1.997.9 ha, além do direto reflexo
na alíquota do imposto em razão do Grau de Utilização do imóvel (GRU).
Pois bem. Pelo que se percebe, o recorrente procura pleitear a retificação de sua
DIAT, aproveitando a oportunidade do recurso para alterar a área total do imóvel.
Curvando-me ao entendimento deste Colegiado, formo a convicção no sentido de
que o procedimento adequado deveria ser a retificação da declaração, antes do início de qualquer
procedimento fiscal. Isso porque, iniciado o procedimento de ofício, não cabe mais a retificação
da declaração por iniciativa do contribuinte, pois já houve a perda de espontaneidade, nos termos
do art. 7° do Decreto n° 70.235/72. Nesse caso, resta ao contribuinte a possibilidade de impugnar
o lançamento (art. 145, inciso I, do Código Tributário Nacional), demonstrando a ocorrência de
erro de fato no preenchimento da referida declaração.
Contudo, no caso dos autos, a DRJ examinou a controvérsia posta, ainda que
indiretamente, quando reconheceu o montante de 2.928,6 ha (20% da área da Matrícula
Imobiliária), a título de Área de Reserva Legal, deixando de alterar, contudo, a área total do
imóvel, talvez por lapso, não cabendo a este colegiado negar a apreciação das alegações de
direito apresentadas pelo recorrente.
Ultrapassada essa questão, após analisar a documentação acostada aos autos,
verifico que, de fato, houve a incorreção da área total do imóvel informada na DITR, motivo
pelo qual, deve-se recalcular o tributo devido a partir da área efetivamente constante na
Matrícula do Imóvel, qual seja, 14.643,6 ha.
Logo, deve ser alterada a área total do imóvel para 14.643,6 ha.
3.4. Do Valor da Terra Nua (VTN).
O recorrente também manifesta seu inconformismo em relação ao arbitramento do
Valor da Terra Nua (VTN), por não ter observado os levantamentos realizados pelas Secretarias
de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, nos termos do art. 14, da Lei n°
9.393/96.
Pois bem. No caso dos autos, a autoridade autuante considerou ter havido
subavaliação no cálculo do VTN declarado, motivo pelo qual arbitrou o valor da terra nua, com
base nas informações do Sistema de Preços de Terra (SIPT) pelo VTN/há do município de
localização do imóvel.
A decisão recorrida entendeu que não teria sido apresentado Laudo Técnico de
Avaliação que atendesse às condições elencadas pela norma da ABNT, não havendo, portanto,
que ser revisto no valor atribuído ao imóvel no lançamento.
Sobre este ponto, entendo que a decisão de piso merece ser reformada.
Isso porque, a Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14, dispõe que as informações
sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei n
8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720540/2008-28

Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora se utilizou do
VTN médio das DITRs entregues no município, então não se cumpriu o comando legal e o
VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, sendo
inservível para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte (Vide
Acórdão n° 2401-006.632 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária – Relator: Rayd Santana Ferreira).
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Conselho, vejamos:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2005
VTN-VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT-SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
(Acórdão CSRF: 9202-005.614, de 29/06/2017)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO
VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE Uma vez
rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido laudo pelo
contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele declarado, deve-
se adotar o valor do laudo, restando como confessada e incontroversa a diferença
positiva entre este laudo e o valor declarado.
(Acórdão CSRF: 9202-005.436, de 27/04/2017).
Assim, resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento
do valor do imóvel.
Diante do entendimento de que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal
lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência, deve ser
restabelecido o VTN declarado pelo sujeito passivo.
3.5. Do Grau de Utilização do Imóvel e Alíquota aplicável.
O recorrente também pleiteia a alteração do Grau de Utilização do Imóvel e da
alíquota aplicável, com a consequente adequação aos parâmetros reconhecidos pela decisão
recorrida e em grau recursal.
Pois bem. A adequação do Grau de Utilização do Imóvel e da alíquota aplicável é
consequência lógica das áreas reconhecidas no presente contencioso, cabendo a adequação do
lançamento de ofício aos parâmetros aqui estipulados.
Cabe consignar que o grau de utilização do imóvel é a relação entre a área
efetivamente destinada ao desenvolvimento da atividade rural e a totalidade da área aproveitável
deste imóvel, nos termos do artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.393 de 1996, a seguir reproduzido:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720540/2008-28

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
Este grau tem relevância, pois a alíquota incidente sobre o valor da terra nua será
majorada a depender do grau de utilização do imóvel, nos termos do artigo 11 da referida Lei no
9.393 de 1996. É de se ver:
Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra Nua
Tributável - VTNt a alíquota correspondente, prevista no Anexo desta Lei, considerados
a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.
§ 1o Na hipótese de inexistir área aproveitável após efetuadas as exclusões previstas no
art. 10, § 1o, inciso IV, serão aplicadas as alíquotas, correspondentes aos imóveis com
grau de utilização superior a 80% (oitenta por cento), observada a área total do imóvel.
§ 2o Em nenhuma hipótese o valor do imposto devido será inferior a R$ 10,00 (dez
reais).
TABELA DE ALÍQUOTAS (Art. 11)
Área total do imóvel
(em hectares)
Grau de Utilização - GU (em %)
Maior que 80
Maior que
65 até 80
Maior que
50 até 65
Maior que 30
até 50
Até
30
Até 50
0,03
0,20
0,40
0,70
1,00
Maior que 50 até 200
0,07
0,40
0,80
1,40
2,00
Maior que 200 até 500
0,10
0,60
1,30
2,30
3,30
Maior que 500 até 1.000
0,15
0,85
1,90
3,30
4,70
Maior que 1.000 até 5.000
0,30
1,60
3,40
6,00
8,60
Acima de 5.000
0,45
3,00
6,40
12,00
20,00
Tais parâmetros devem ser observados pela Unidade da Receita Federal do Brasil
(RFB) responsável pela execução do presente acórdão, sendo imperativa a readequação do
cálculo do imposto em face da alteração do respectivo grau de utilização (GU) ocasionada pelo
reconhecimento das áreas aqui consignadas e também reconhecidas pela decisão recorrida.
3.6. Da Multa de Ofício.
O recorrente pleiteia, ainda, o afastamento da multa aplicada, por entender que
teria agido de boa-fé, não havendo que se falar em culpa.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais, no caso dos autos, a multa de ofício foi aplicada no percentual de 75%,
estribada no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, não havendo que se falar na imposição de multa
qualificada, no percentual de 150%.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720540/2008-28

Nesse sentido, a multa de ofício aplicada pela fiscalização pune precisamente os
atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 2007.
E, ainda, cumpre esclarecer que, no caso de lançamento de ofício, a Lei no 9.430,
de 27/12/96 é clara ao dispor que incidirá multa de ofício de 75% sobre a diferença de imposto
apurada (art. 44, I), multa de mora (art. 61 caput) e juros SELIC (art. 61, §3o c/c art. 5o e § 3o da
mesma lei).
Sobre as alegações de confisco e demais arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Dessa forma, rejeito a alegação do recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) reconhecer a
Área de Preservação Permanente (APP) de 1.532,0 ha; (ii) reconhecer a Área de Reserva Legal
(ARL) de 2.928,7 ha; (iii) alterar a área total do imóvel para 14.643,6 ha; (iv) restabelecer o
VTN declarado pelo sujeito passivo.
Deixo esclarecido, por derradeiro, que a alíquota correspondente aplicada sobre o
VTN leva em consideração o grau de utilização do imóvel, que é a relação entre a área
efetivamente utilizada e a área aproveitável, segundo os parâmetros mantidos no lançamento de
ofício (art. 10, inciso VI, c/c art. 11, e Anexo, da Lei no 9.393, de 1996).
Ademais, a unidade da RFB responsável pela execução do acórdão deverá
proceder ao recálculo do imposto, segundo a legislação vigente à época dos fatos geradores,
devendo a multa incidir sobre o saldo remanescente apurado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720540/2008-28

Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
De plano, destaco que votei pelo provimento parcial do recurso voluntário para
reconhecer a Área de Reserva Legal (ARL) de 2.928,7 há, ou seja, para ampliar a ARL
reconhecida pela decisão recorrida em 0,1 ha, e para restabelecer o VTN declarado pelo sujeito
passivo, tendo ficado vencido no reestabelecimento da Área de Preservação Permanente (APP)
de 1.532,0 ha. Contudo, por meu voto ter sido vencedor no que toca à questão da área total do
imóvel, como redator designado explicito a seguir os fundamentos para a não alteração da área
total do imóvel.
Apesar de declarar uma área total do imóvel de 16.644,0 ha, a recorrente sustenta
que a verdadeira área total do imóvel seria de 14.643,6 ha (e-fls. 58), conforme matrícula do
imóvel (e-fls. 58/61).
Paralelamente, postula uma área de preservação permanente de 1.532,0 ha com
lastro em laudo a informar uma área escriturada de 14.643,6 ha, mas que considera uma área
total medida de 17.561,8 ha, medição esta que atrai a indivisibilidade prevista no parágrafo único
do art. 373 da Lei n° 5.869, de 1973, texto normativo atualmente abrigado no art. 412 do da Lei
n° 13.105, de 2015.
Além disso, a contribuinte não atendeu à intimação fiscal para apresentação de
documentos, constando dentre os documentos solicitados o Certificado de Cadastro do Imóvel
Rural - CCIR do INCRA (e-fls. 2 e 8).
O CCIR também não foi apresentado na fase contenciosa, sendo relevante para a
percepção da área total do imóvel por relacionar as matrículas integrantes do imóvel rural.
A matrícula do “imóvel rural denominado Guanandi” especifica a área total de
14.643,6 ha (e-fls. 58), mas informa que o imóvel rural “Fazenda Guanandi” junto ao cadastro do
INCRA tem área total de 16.644,0ha (e-fls. 59).
Cabe ponderar que um único imóvel rural pode envolver mais de uma matrícula
no Registro de Imóveis, havendo mais de um bem autônomo para o Código Civil e para a Lei de
Registros Públicos.
Para as legislações agrária e tributária, contudo, há um único imóvel rural quando
as áreas forem contínuas (Lei no 4.504, de 1964, Estatuto da Terra, art. 4o, I; Lei /no 8.629, de
1993, 4°, I; Lei no 9.393, de 1996, art. 1o, §2o; Decreto n° 4.382, de 2002, RITR/2002, art. 9o; e
IN SRF no 256, de 2002, art. 8o).
Diante dos elementos constantes dos autos, não se firma a convicção de que o
imóvel rural objeto do lançamento teria uma área total de tão somente 14.643,6 ha, não se
configurando como inequívoco que o imóvel envolvia só a matrícula de e-fls. 58/61 ao tempo do
fato gerador; sendo ônus da recorrente provar o erro em sua declaração de ITR (CTN, art. 147).
Assim, voto por REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, por DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para reconhecer a Área de Reserva Legal de
2.928,7 ha (ou seja, altera-se de 2.928,6 para 2.928,7 ha) e para restabelecer o VTN declarado
pelo sujeito passivo.
Por fim, cabe reiterar que, no mérito, meu voto foi vencedor em relação ao
reconhecimento da Área de Reserva Legal (ARL) de 2.928,7 ha e ao reestabelecimento do VTN
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720540/2008-28

declarado (decisões por unanimidade de votos) e também foi vencedor em relação a não
alteração da área total do imóvel (decisão por voto de qualidade), mas vencido em relação ao
reconhecimento da Área de Preservação Permanente (APP) de 1.532,0 ha (decisão por maioria
de votos). Diante dessa votação, registrou-se na Ata:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares.
No mérito, por voto de qualidade, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a)
reconhecer a Área de Preservação Permanente (APP) de 1.532,0 ha; b) reconhecer a
Área de Reserva Legal (ARL) de 2.928,7 ha; e c) restabelecer o VTN declarado pelo
sujeito passivo. Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite (relator), Rayd Santana
Ferreira e Wilderson Botto que davam provimento parcial em maior extensão para
também alterar a área total do imóvel para 14.643,6 ha. Vencido em primeira votação o
conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que dava provimento parcial em
menor extensão para não reconhecer a APP.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 277
DF CARF MF
Original